Tribunal: TJMT
Processo: 1009931-55.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009931-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANO DE SOUZA RABELO - CPF: 424.548.081-53 (RECORRENTE), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (REPRESENTANTE), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (RECORRIDO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE
–
CARÁTER PROTELATÓRIO. RECONHECIDO. MULTA. CABIMENTO.

INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2° DO CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Constatado o caráter protelatório no manejo dos embargos, deve-se impor a multa prevista no art. 1.026,

§ 2° do Código de Processo Civil.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Juliano de Souza Rabelo
, em face de acórdão, pelo qual foi dado
provimento ao recurso inominado interposto pela reclamada
julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e
foi negado provimento ao recurso do reclamante
revogando a decisão que concedeu o benefício da justiça gratuita e condenando o reclamante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), a ser calculado sobre o valor atualizado da causa.

O embargante alega que houve contradição no acórdão, pois no veículo não há blindagem, sendo mera alegação do embargado. Alega que sua condição financeira não se alterou durante o curso do processo e que seria possível a concessão o benefício de justiça gratuita.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos (Id.168247180).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023